Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-66.2017.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000961-66.2017.8.11.0032
RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 99321985):
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINARES. 1.1. NULIDADE. INTERROGATÓRIO. INVERSÃO DA ORDEM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM AUDIÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ. 1.2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA. 2. MÉRITO. 2.1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. 2.2. REDUÇÃO DO AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA NA 1a FASE DA DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM DESACORDO COM ORIENTAÇÃO DO STJ. READEQUAÇÃO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEPRECIADA EM 1/8. 2.3. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. QUANTUM DESPROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 2.4. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1.1. Conforme entendimento consolidado do STJ, e que faz coro com este e. TJMT, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena, de preclusão. Além disso, é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão.
1.2. A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas imputadas ao apelante.
2.1. A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.
- São suficientes para a condenação do réu as declarações das testemunhas e das vítimas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termos de Reconhecimento Fotográfico e de Pessoa, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a pratica, pelo apelante, do crime de roubo apurado.
2.2. Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entendo como proporcional a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada;
2.3. Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada, pois sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. ” (Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT).
2.4. Embora a beneficiária da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase de investigação. Nesse sentido, pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 109655972)
Recurso tempestivo (Id. 109759494).
Contrarrazões (Id. 112210452).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Todavia, verifica-se que a vítima Jéssyca da Silva Pinto efetuou o reconhecimento pessoal do apelante como sendo o indivíduo que praticou o crime de roubo contra elas (Id. 87040516 – vol. 1 – Fls. 6) e, em juízo, as vítimas Caio Luiz Bonfim Inácio de Souza e Jéssyca da Silva Pinto confirmaram, sem hesitar, aquele reconhecimento, fato ratificado na declaração prestada em Juízo pelo investigador da Polícia Civil Vantuir Ramos Dias dando conta de que as vítimas reconheceram o apelante como o autor do crime em comento (Id. 98634992/94).
Cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que, à toda evidência, é o caso dos autos.
Registre-se que tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”
Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:
“(...) É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).
Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado são insuficientes para desconstituir o édito condenatório.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.”
Nesse contexto, o recorrente defende a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, uma vez que não teria sido observado o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça